Tribunal: STF
Processo: RE 1586615
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue transcrita:

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - LOTEAMENTO RESIDENCIAL - Associação autora que busca receber as contribuições mensais do réu, compromissário comprador de lote integrante do loteamento que administra - Sentença de improcedência - Controvérsia limitada ao exame da possibilidade (ou não) da cobrança das contribuições mensais pela associação de moradores, à luz do decidido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, que declarou inconstitucional a cobrança em face de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão - Cobrança ora pretendida que se refere ao período de 2010/2012 - Inexistência de Lei Municipal que tenha criado ou imposto obrigação dessa natureza aos proprietários dos lotes do Loteamento administrado pela autora e ausência de registro de contrato-padrão na matrícula imobiliária - Cláusula de adesão compulsória prevista no compromisso de compra e venda, que é nitidamente inconstitucional, à luz do art. 5º, incisos XVII e XX, da Constituição Federal - Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO (doc. 228, p. 2).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 231).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, II, XVII, XVIII e XXXVI, da mesma Constituição, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral (doc. 243). Para tanto, sustenta-se que os:

[...] V. Acórdãos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste processo, infringem o contido nos artigos supras citados. 
1.1 - Em especial, divergência de jurisprudência, ao artigo 5º, incisos II, XVII e XVIII da Constituição Federal e dando equivocada interpretação ao Tema 492 do STF, precedente vinculante, afrontando o Tema 882 do STJ, precedente vinculante se baseando em premissa equivocada para negar provimento ao recurso de apelação quando afirma, equivocadamente que não há registro na matricula do loteamento, quando DE FATO HÁ e restou aclarado nos embargos de declaração ignorado pelo TJSP (fls.63/65), quando afirma se tratar de associação inconstitucional e restou comprovado se tratar de associação legitima, contratual e constitucional do associado, e, ainda, quando ignora o contrato assinado pelo Recorrido em detrimento das provas colacionadas nos autos (doc. 243, pp. 30-31).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados do Plenário desta Corte Suprema:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 13.508 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 21/6/2013 – grifei).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Direito do Trabalho. Abono salarial. Cláusulas de acordos coletivos. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para o reexame das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.216.867 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Pleno, DJe 9/10/2019 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SANCIONATÓRIA. AGENTE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA MULTA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença parcialmente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.472.956 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Pleno, DJe 22/4/2024 – grifei).

No mesmo sentido, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ACIONISTAS PRIVADOS. RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. II – A sociedade de economia mista prestadora de serviço público, que distribua lucros a acionistas privados e ofereça risco ao equilíbrio concorrencial, não está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Inteligência do decidido no Tema 1.140 da Repercussão Geral (RE 1.320.054 RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 14/5/2021) e na ACO 1.460 AgR/SC, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/12/2015. III – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.460.220 ED-AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69. RE 574.706. RECURSO PARA O STF CONTRA AS DECISÕES DOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS QUE APLICAM A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.200.324 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/6/2019 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA APLICAÇÃO DE LEADING CASE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão da Corte de origem fundado na aplicação de entendimento firmado em regime da repercussão geral. II – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.295.177 ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei).

Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos para cobrança de contribuição mensal dos proprietários dos lotes, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

Isso considerado, para o exame dos autos, é necessário apurar se (1) houve a livre associação do réu ou a expressa manifestação de desfiliação, e (2) se há Lei Municipal anterior que defina a obrigação de pagamento das contribuições associativas.
Primeiro, não se questiona a inaplicabilidade da Lei 13.456/2017, uma vez que a discussão aqui travada é bem anterior à sua vigência. Logo, para o acolhimento do pedido inicial, cinge-se a análise à verificação da existência de lei municipal a impor tal obrigação ao réu, ou a livre e expressa filiação.
Baseia-se a autora no contrato de concessão de direito real de uso de áreas públicas, da Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba (fls. 370/373), elaborado com base na Lei Municipal nº 2.071/1998 (fls. 374/376). 
Nesse documento, consta que a Municipalidade apenas autorizou à Associação a implantar o loteamento, impondo-lhe a responsabilidade para tal fim. Não se verifica, portanto, a criação ou imposição de qualquer obrigação aos proprietários dos lotes integrantes do Loteamento Mirante das Pedras, nem mesmo que estaria a Associação autorizada a cobrar contribuições mensais. 
Na mesma linha, não se verifica que houve registro do contrato-padrão na matrícula do loteamento, ao contrário do que alega a autora. Logo, o vínculo do réu com a associação não decorre de obrigação contratual, sendo necessária, portanto, que houvesse a livre filiação para que fosse responsabilizado pelas taxas cobradas.
[...]
Em resumo, conclui-se que: 1) não há contrato-padrão registrado na matrícula imobiliária; 2) não há lei municipal anterior que discipline a questão da cobrança de contribuições mensais dos proprietários dos lotes; e 3) não houve a livre associação do réu à autora (doc. 228, pp. 4-6).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. REQUISITOS PARA COBRANÇA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL À CONTROVÉRSIA DO PROCESSO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICO-PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DA ANÁLISE DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.496.542 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/10/2024 – grifei).

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO DA ASSOCIAÇÃO À COBRANÇA DAS TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIETÁRIO NÃO-ASSOCIADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 3º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.567.978 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/10/2025 – grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido (RE 1.433.627 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/9/2023 – grifei).

Por fim, observo que o Tribunal de origem, além de concluir pela ausência dos requisitos para cobrança, também afastou a obrigação de pagamento do recorrido, tendo em vista a circunstância de o registro do compromisso de compra e venda ter sido cancelado em 2012 em razão da mora do compromissário comprador.

A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nessa linha, reporto-me a julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. REFORMA EM RAZÃO DA IDADE LIMITE. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.486.141 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 3/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e administrativo. Servidora pública. Reenquadramento. Pagamento de remuneração retroativa desde a progressão efetivada. Requerimento. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.434.529 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,  DJe 31/8/2023 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator